Tribunal: TJES
Processo: 5037507-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037507-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAVIO VALERIO PENHA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5037507-63.2024.8.08.0035

JUÍZO DE ORIGEM:
2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
SAVIO VALERIO PENHA NASCIMENTO e FLAVIA BORLOT NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO ("AJUSTE DE MALHA AÉREA"). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ AOS PASSAGEIROS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO CIVIL (EVENTO FAMILIAR ÚNICO). QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 6.000,00 PARA CADA AUTOR) MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Os autores/recorridos ingressaram com ação alegando que adquiriram passagens aéreas operadas pela recorrente (trecho Vitória-Fortaleza) para comparecerem ao casamento do irmão do primeiro autor. No aeroporto, foram informados de que o voo fora antecipado sem aviso prévio, resultando na impossibilidade de embarque e na perda da cerimônia civil. Necessitaram adquirir novas passagens em caráter emergencial no valor de R$ 9.758,25 (Id. 53902544).

2) O juízo de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 9.758,25 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros pela taxa SELIC a partir da citação/arbitramento.

3) A recorrente Azul insurge-se contra a condenação alegando: a) que a alteração de malha é legítima e foi comunicada à agência intermediadora (123 Milhas); b) inexistência de danos materiais e morais; c) subsidiariamente, a redução do valor indenizatório por ser exorbitante.

4) Os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, ressaltando a responsabilidade solidária da cadeia de consumo e o efetivo prejuízo moral pela perda do evento familiar inadiável.

5) Malgrado as razões recursais reiterem argumentos da contestação, verifico que a recorrente ataca especificamente os fundamentos da condenação e o
quantum
indenizatório, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida em contrarrazões e conheço do recurso.

6) A Azul não pode se eximir do dever de informação alegando que notificou apenas a intermediadora; incumbe ao transportador garantir que o passageiro seja efetivamente cientificado de alterações substanciais no bilhete. A justificativa de "ajustes no planejamento da malha aérea", configura fortuito interno, inerente à atividade econômica explorada, não possuindo o condão de romper o nexo causal ou excluir a responsabilidade objetiva.

7) Restou sobejamente comprovado o prejuízo financeiro através do comprovante de compra de novos bilhetes aéreos no valor de R$ 9.758,25 (Id. 53902544), adquiridos no aeroporto no dia do evento danoso para viabilizar a chegada ao destino. O ressarcimento é medida impositiva para evitar o enriquecimento ilícito das rés e recompor o patrimônio dos autores.

8) A situação vivenciada transcende o mero dissabor. A falha na prestação do serviço impediu a presença dos autores na cerimônia de casamento civil do irmão do primeiro requerente, evento familiar de suma importância e irrepetível, conforme certidão de Id. 53902548. A frustração, a angústia e o desamparo no aeroporto justificam a reparação extrapatrimonial.

9) O valor de R$ 6.000,00 para cada autor revela-se condizente com a gravidade do fato e a extensão do dano, em observância ao Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, não se mostrando exorbitante nem irrisório. Atende, portanto, às funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

10) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

11) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)